Tribunal: TJSP
Processo: 1010847-95.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio imobiliário. Cancelamento da cota pela falta de pagamento. Pretensão de imediata devolução dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar rescindido o contrato. Irresignação. Acolhimento parcial. Plano de longa duração. Irrelevância. Entendimento desta C. 24a Câmara. Impossibilidade de imediata devolução dos valores pagos. Contrato firmado sob a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio imobiliário. Cancelamento da cota pela falta de pagamento. Pretensão de imediata devolução dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, apenas para declarar rescindido o contrato. Irresignação. Acolhimento parcial. Plano de longa duração. Irrelevância. Entendimento desta C. 24a Câmara. Impossibilidade de imediata devolução dos valores pagos. Contrato firmado sob a égide da lei 11.795/08. Inaplicabilidade da tese repetitiva firmada no Tema 312 do STJ. Consorciado desistente que tem direito à devolução quando da contemplação em assembleia ou nos sessenta dias que se seguirem à data da última assembleia de contemplação do grupo. Inteligência dos arts. 22, 30 e 31 da mencionada lei. Taxa de administração. Cobrança regular. Devida, porém, a retenção apenas proporcional ao tempo em que a autora permaneceu vinculada ao grupo. Fundo de reserva. Eventual saldo apurado quando do encerramento do grupo que deverá ser rateado entre os consorciados, inclusive os desistentes. Multa contratual. Cláusula penal prevista para hipótese de exclusão/desistência do consorciado. Ausência de comprovação do prejuízo sofrido em razão da desistência, podendo a administradora renegociar a cota. Inaplicabilidade. Correção monetária conforme a Súmula no 35 do A. STJ. Sentença em um único ponto revista. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.